Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1021255-19.2020
AUTOR: JUCINEA DA SILVA.
RÉ: SUZETE JENSEN LINHARES FUMES.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por JUCINEA DA SILVA, em face de SUZETE JENSEN LINHARES FUMES, visando desconstituir o decisum proferido no autos da ação de reintegração de posse n.o 0019928-06.2015.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá.
Na inicial, a autora postula pela concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Em seguida, requer a desconstituição da coisa julgada, com o fim de julgar improcedente a ação declaratória de reintegração de posse, feito no 0000492-22.2014.5.23.0006.
Em manifestação de ID 65348990, a autora traz aos autos documentos para a devida concessão da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Decido.
Da justiça gratuita.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
O colendo STJ sumulou no Verbete 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção da atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
In casu, observa-se que a parte autora demonstrou a aludida situação de hipossuficiência econômica-financeira, não sendo possível, portanto, custear qualquer despesa processual.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede a assistência judiciária não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Assim, DEFIRO a assistência judiciária gratuita ora pleiteada.
Quanto ao mais, nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação da ré a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis à espécie
Caso se apresente documentos com a contestação, em observância ao disposto no artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos ao autor para que se manifeste.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator